Tribunal: TJMT
Processo: 1037561-55.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037561-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO HUMBELINO NETO - CPF: 204.593.351-20 (RECORRENTE), LUANA EMANUELLE GALVAO DE MORAIS - CPF: 729.839.301-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), GRACIELLE PEREIRA LEMES - CPF: 545.377.541-68 (ADVOGADO), OSMAR MARTINS DE SOUZA - CPF: 924.911.111-87 (RECORRIDO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1037561-55.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1037561-55.2023.8.11.0001

Recorrente:
Antônio Humbelino Neto

Recorrido:
Osmar Martins de Souza

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO RURAL PARA CRIAÇÃO DE BOVINOS. NÃO RESTITUIÇÃO DE PARTE DO REBANHO. PROVA TESTEMUNHAL E INDÍCIOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o recorrente ao pagamento de valores em razão da não restituição integral de bovinos mantidos em propriedade rural objeto de contrato verbal de arrendamento firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a existência do contrato verbal de arrendamento rural e a quantidade de bovinos existentes ao final da relação contratual; (ii) estabelecer se a parte requerida demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, especialmente quanto a supostas retiradas, vendas ou mortes de animais durante a vigência do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra a existência da relação jurídica entre as partes e indica a quantidade aproximada de animais mantidos na propriedade do recorrente ao final do contrato.

4.

A apresentação de nota fiscal referente à aquisição de 75 doses de vacina contra febre aftosa constitui indício relevante da quantidade de bovinos existentes na propriedade no período indicado.

5.

Os depoimentos testemunhais produzidos em audiência confirmam a existência do ajuste verbal e a quantidade aproximada de animais mantidos na área arrendada, revelando-se coerentes e harmônicos entre si.

6.

A alegação de irregularidade na audiência, decorrente de suposta interferência externa nas respostas das testemunhas, não encontra respaldo em elementos concretos constantes dos autos.

7.

O requerido não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, limitando-se a apresentar anotações manuscritas unilaterais e alegações genéricas desacompanhadas de documentos idôneos, como recibos, notas fiscais ou guias de trânsito animal.

8.

A fixação do valor da condenação observa critérios razoáveis, baseados na média de mercado de bovinos na região, inexistindo desproporcionalidade.

9.

Nas relações contratuais verbais, a prova testemunhal possui especial relevância para a reconstrução dos fatos, sobretudo quando corroborada por indícios documentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova testemunhal, quando coerente e harmônica, possui relevância para comprovar contratos verbais e circunstâncias fáticas deles decorrentes.

2.

Incumbe à parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não sendo suficientes alegações genéricas ou anotações unilaterais desacompanhadas de prova idônea.

3.

Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório confirma a existência da obrigação e a ausência de restituição integral dos bens confiados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, artigo 46 e artigo 55. Código de Processo Civil, artigo 373, inciso dois.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1000556-16.2025.8.11.0005, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, julgado em 24 fev. 2026, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 mar. 2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1037561-55.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1037561-55.2023.8.11.0001

Recorrente:
Antônio Humbelino Neto

Recorrido:
Osmar Martins de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Antônio Humbelino Neto.

Ação:
de cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais - MT.

Sentença
(Id.
351777377):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.

351777381): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 351777384): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1037561-55.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1037561-55.2023.8.11.0001

Recorrente:
Antônio Humbelino Neto

Recorrido:
Osmar Martins de Souza

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Antonio Humbelino Neto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança ajuizada por Osmar Martins de Souza contra o recorrente, condenando este ao pagamento de R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais).

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor relata, em síntese,
ter firmado contrato verbal de arrendamento rural de 50 hectares para criação de bovinos com o recorrente, pelo período de 2019 a dezembro de 2022. Sustenta que, ao final do contrato, havia 79 cabeças de gado na propriedade, conforme contagem realizada no início de dezembro de 2022, mas que o recorrente lhe entregou apenas 50 animais, restando 29 cabeças não restituídas.

O recorrente, por sua vez, alega
que o ajuste não foi de arrendamento, mas de mera locação de pasto, sem obrigação de guarda ou restituição individualizada do rebanho. Afirma que o recorrido retirou animais ao longo do período, vendeu gado e que não há prova documental suficiente da quantidade de animais alegada.

A controvérsia cinge-se em verificar se o recorrido logrou êxito em comprovar a existência do ajuste verbal e a quantidade de animais não restituídos ao final da relação contratual, bem como se o recorrente se desincumbiu do ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, especialmente no que tange às alegadas retiradas, vendas e mortes de animais ao longo do período.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor
demonstrou a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a quantidade aproximada de animais que permaneciam na propriedade. Com o propósito de comprovar suas alegações, indicou três testemunhas e apresentou nota fiscal referente a 75 doses de vacina contra febre aftosa, emitida em novembro de 2022, o que constitui indício relevante da quantidade de animais sob sua posse à época.

Ademais, as testemunhas arroladas pelo recorrido c
onfirmaram a existência do ajuste e a quantidade de gado presente na propriedade do recorrente. Seus depoimentos foram coerentes e harmônicos entre si, corroborando a versão apresentada na inicial.

Ressalta-se que, em que pese o recorrente alegar a existência de irregularidades na audiência, com possível interferência externa nas respostas das testemunhas, não há nos autos elementos concretos que demonstrem tal vício de forma inequívoca.

Outrossim, e
mbora o requerido tenha argumentado que o autor retirou animais ao longo do período, vendeu gado e que houve mortes naturais, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que corroborasse tais afirmações.

Não juntou recibos de venda, notas fiscais, Guias de Trânsito Animal, testemunhas que confirmassem as retiradas alegadas, ou qualquer outro documento.

O artigo 373, II, do Código de Processo Civil estabelece que cabe à parte requerida o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso, o recorrente limitou-se a apresentar anotações manuscritas unilaterais, sem qualquer valor probatório, e alegações genéricas não comprovadas.

Em relação ao questionamento quanto a fixação do valor da condenação, observa-se que o Juízo de 1° grau
utilizou-se de critérios razoáveis, considerando a média de valores de mercado para bovinos da região, não havendo arbitrariedade ou desproporcionalidade manifesta na fixação do
quantum
.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COBRANÇA APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a rescisão contratual em 10/10/2024 e não demonstrada, pela recorrente, a origem e legitimidade dos valores posteriormente cobrados, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito
. Incumbia à requerida o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficientes documentos unilaterais dissociados de registros técnicos idôneos.

O protesto indevido do título caracteriza dano moral in re ipsa, por violação à honra objetiva e à credibilidade da pessoa jurídica no mercado, sendo pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula nº 227/STJ.

(...)

Recurso parcialmente provido.

N.U 1000556-16.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)”.

Cumpre salientar que, nas relações contratuais de natureza verbal, a prova testemunhal assume especial relevância para a reconstrução dos fatos. No caso concreto, os depoimentos colhidos em audiência revelaram-se firmes e convergentes quanto à existência do ajuste e à quantidade aproximada de animais mantidos na propriedade ao final da relação, inexistindo qualquer elemento concreto capaz de infirmar tais declarações.

Assim, inexistindo prova apta a afastar as conclusões alcançadas pelo Juízo de primeiro grau e estando a sentença devidamente amparada no conjunto probatório constante dos autos, não há motivo para sua reforma, impondo-se a manutenção do decisum recorrido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026